Tribunal: TJDFT
Processo: 0727107-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. PENSÃO POR MORTE. INVALIDEZ. MEDIDA DOTADA DE IRREVERSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não tendo a parte comprovado a probabilidade do direito, consistente na estrita comprovação da invalidez, não se mostra possível conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, especialmente por se tratar de benefício de natureza alimentar, o qual não se sujeita à repetição na hipótese de posterior revogação da liminar.
3. Agravo de instrumento não provido.